Tribunal: TJBA
Processo: 8132003-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132003-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILDA JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Noticia a autora que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente pela parte Ré, sem qualquer juntada de documento de natureza bilateral, fundamentando seu suposto débito através de telas sistêmicas, e por desconhecer a origem da dívida, haja vista não ter contraído nenhuma dívida, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais.

3. No entanto, na contestação, a instituição financeira apelada juntou aos autos documentos comprovando que a apelante celebrou um contrato do CARTÃO DE CRÉDITO CREDSYSTEM com numeração 628028****788830, pois, colacionou o termo de adesão assinado (ID 79942585) e faturas bancárias (IDs 79942579; 79942582 e 79942584), além das telas de
selfie
tirada pela própria demandante através do aparelho celular com apresentação de documento de identidade (ID 79942585), e dando ciência de todos os termos do contrato.

4. Portanto, verifica-se que a instituição FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, produziu provas hábeis, à medida que demonstrou a existência de vínculo entre as partes, através das fotos juntadas das telas comprobatórias do negócio jurídico realizado, produzindo uma prova inequívoca da relação contratual.

5. A improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório, é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132003-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILDA JESUS DE SOUZA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.